Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705123-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA PACIENTE: GILMAR VIEIRA DE MELO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por ANTONIO EUDES DE SOUSA OLIVEIRA em favor de GILMAR VIEIRA DE MELO, visando, liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 55749075). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator